Tribunal: TCU
Processo: 029.924/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento das determinações expedidas em acórdão proferido no âmbito de processo de solicitação no qual foi requerida prorrogação de prazo para encaminhamento das tomadas de contas especiais cuja contagem de prazo tivesse se iniciado anteriormente a 12/12/2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Monitoramento das determinações dirigidas ao extinto Ministério da Cidadania por intermédio do Acórdão 1690/2021-TCU-Plenário , atinentes à análise das prestações de contas em atraso e ao envio das tomadas de contas especiais a este Tribunal: ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. tornar sem efeito o item 9.3 do Acórdão 1690/2021-TCU-Plenário por perda de objeto, em decorrência do novo entendimento a respeito da prescrição introduzido pela Resolução/TCU 344/2022; 9.2. determinar ao Ministério do Esporte e ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome que, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da notificação deste acórdão, encaminhem, cada um, seu Plano de Ação para a efetiva análise das prestações de contas e tomadas de contas especiais de modo a evitar a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, do qual constem necessariamente as seguintes informações, dentre outras que julgarem pertinentes, de forma padronizada para todas as áreas técnicas incumbidas da análise de contas/processamento de tomadas de contas especiais, de maneira a permitir totalização no âmbito de cada ministério: 9.2.1. o ano do fim da vigência do programa/instrumento com base no qual foi realizada a transferência, a materialidade dos recursos e o prazo prescricional para ressarcimento e sanção pecuniária, segundo entendimento fixado pela Resolução/TCU 344/2022; 9.2.2. os critérios de priorização do exame dos processos, contemplando as informações mencionadas na alínea anterior e a quantidade de TCEs em nome do mesmo Responsável; 9.2.3. cronograma de internalização de instrumentos passíveis de análise à Plataforma TransfereGov; 9.2.4. uso da ferramenta de análise automatizada de prestação de contas, nos termos da Instrução Normativa Interministerial/MP/CGU 5/2018, da IN/ME/CGU 1/2019 e das Portarias Interministeriais ME/CGU 5.546/2022 e 5.548/2022; 9.2.5. mapeamento e otimização dos processos de trabalho de análise de prestação de contas e de instauração, instrução e remessa de tomada de contas especial; 9.2.6. revisão de procedimentos e normativos internos inerentes às atividades de análise de prestação de contas e de instrução de tomada de contas especial; 9.2.7. realocação de recursos humanos entre unidades do próprio órgão, de modo a reforçar o efetivo dos setores responsáveis pela análise de prestações de contas e autuação, instrução e remessa de tomadas de contas especiais; 9.2.8. os meios disponíveis para dotar o (s) setor (es) competente (s) da força de trabalho necessária à implementação do plano de ação; 9.2.9. o cronograma da remessa, a este Tribunal, das tomadas de contas especiais já constituídas, das que vierem a sê-lo em razão da reprovação, total ou parcial, de prestações de contas pendentes de análise técnica quanto ao cumprimento do objeto e/ou análise financeira, bem como da omissão no dever de prestar contas; 9.2.10. o nome completo, o CPF e o cargo/função dos gestores responsáveis por elaborar e implementar o plano de ação a ser apresentado ao Tribunal de Contas da União; e 9.2.11. aprovação do plano de ação pelo Ministro de Estado; 9.3. dar ciência ao Ministério do Esporte e ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome que a Resolução/TCU 344/2022 é de aplicação interna aos processos de controle externo em andamento no TCU, e que os seus parâmetros devem ser utilizados para identificar as prestações de contas sujeitas à prescrição iminente e priorizar sua respectiva análise, sem implicar o arquivamento de processos de prestação de contas ou mesmo de tomada de contas especial no âmbito dos ministérios; 9.4. enviar cópia desta deliberação ao Grupo de Trabalho constituído por meio da Ordem de Serviço conjunta Segecex-Segepres-Conjur 01/2023, de 12/07/2023; e 9.5. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.